Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NO RECURSO INOMINADO DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/DF inconformado com o acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios ao recorrente vencido, diante da gratuidade de justiça deferida, sob o argumento de que devem ser fixados os honorários, ficando, contudo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

2. Recurso tempestivo e dispensado de preparo, ID. 48215570. Sem contrarrazões, ID. 50284216.

3. De fato, observa-se do acórdão que não foram fixados honorários por ser a parte recorrente/vencida beneficiária da gratuidade de justiça. Entretanto, a concessão de gratuidade de justiça é condição suspensiva de exigibilidade, mas não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, nos termos da lei processual.

4. Com tais considerações, os Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/DF devem ser CONHECIDOS E PROVIDOS, para suprir a omissão quanto à ausência de condenação em custas e honorários do beneficiário da gratuidade de justiça, sem alterar o resultado do mérito do julgamento.

5. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, o item 10 acórdão de ID. 47775788 deve ser alterado e passará a ter a seguinte redação: “10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).”

6. Ficam mantidos os demais termos do acórdão de ID. 47775788.

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.